Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário.

2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

3. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, que se julga prejudicado.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.